Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720545-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOHNNY WANDERSON GONCALVES AMARAL AGRAVADO: LUCAS BRITO HORN DECISÃO 1. O agravante-executado, JOHNNY WANDERSON GONÇALVES AMARAL insurge-se contra o r. despacho de id. 159580032 dos autos originários, que apenas manteve os temos da decisão de id. 156016286 também dos autos originários, e determinou a apresentação do Livro de Registro de Inventário de mercadorias ou a realização desse inventário na presença do exequente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. 2. O r. despacho objeto deste agravo mantém o conteúdo da decisão anterior, diante da reiteração de petições do agravante-devedor alegando que a empresa está fechada. Assim, a decisão efetivamente impugnada é a que determinou a realização do inventário de mercadorias sob pena de multa, de id. 156016286 dos autos originários. 3. A r. decisão impugnada, de id. 156016286 dos autos originários, foi disponibilizada no DJe do dia 26/4/23, conforme certidão de id. 156657435, e publicada no dia 27/4/23 (quinta-feira). O prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se no dia 28/4/23 (sexta-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 19/5/23 (sexta-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 25/5/23 (id. 47149153), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 6. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimação prévia do agravante-devedor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 7. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora